Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-56.2014.8.11.0098
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000328-56.2014.8.11.0098
RECORRENTE: NILSON GARCIA DE LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000328-56.2014.8.11.0098
RECORRENTE: NILSON GARCIA DE LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recursos extraordinário e especial interpostos por NILSON GARCIA DE LIMA, com fundamento nos artigos 102, III, “a”, e 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso defensivo (Id. 26275475).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 27367452) foram rejeitados (Id. 37120965).
Na decisão de Id. 46994990 foi determinado o sobrestamento do trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF a respeito do Tema 150.
O recurso extraordinário de Id. 43096990 teve seguimento negado diante da sistemática de precedentes (Id. 70009468).
Os embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (Id. 71059994), foram rejeitados (Id. 72732491).
Através das peças de Ids 79111971, 79111972, 79111973 e 79111974, o recorrente interpôs novos recursos extraordinário e especial.
É o relatório.
Não merecem conhecimento os presentes recursos.
Com efeito, verifica-se que o recorrente interpôs o segundo recurso extraordinário, bem como novo recurso especial contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Os recursos são manifestamente intempestivos, porquanto apresentados após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
O acórdão foi disponibilizado no DJE em 04/05/2020 e considerado publicado em 05/05/2020, todavia, os recursos foram interpostos apenas em 09/03/2021.
Não bastasse, a interposição do segundo recurso extraordinário viola o princípio da unirrecorribilidade, que implica a preclusão.
Detecto, in casu, o nítido intuito protelatório e o abuso de direito de recorrer da Defesa, que tenta evitar, com reiterados recursos, o trânsito em julgado da condenação.
Nesse contexto, ressalto que, “caracterizado o abuso do direito de recorrer mediante o manejo de sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão condenatória, independentemente de publicação” (ARE 684.570-AgR/SC, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.5.2013). Confiram-se, inter plures, a título exemplificativo:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (VIGENTE À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO) E ARTIGO 327, § 1o, DO RISTF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS”. (ARE 845343 AgR-segundo-ED, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2016)
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGO 335, §2o, RISTF. PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO. ART. 121, § 2o, IV C/C ART. 14, II, CP. TRIBUNAL DO JÚRI. USO DE ALGEMAS. JULGAMENTO DO JÚRI ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 11 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSOS INADMITIDOS NA ORIGEM NÃO OBSTAM O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 653964 AgR-ED-EDv-ED, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2016)
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AI 858531 AgR-ED-EDv-AgR, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 25.11.2016)
Ante o exposto, não conheço dos recursos extraordinário e especial e, presente o abuso do direito de recorrer, determino seja certificado o trânsito em julgado e promovida a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação desta decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça